Tribunal: TCU
Processo: 014.263/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6104/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 06895/2013, firmado com o Município de Olaria/MG, que tinha por objeto a construção de " (...) Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Olaria - MG" (SiMEC 1005710) ; Considerando que a obra se encontra concluída e não apresenta restrições ou inconformidades; Considerando que o objeto pactuado está sendo utilizado em conformidade com os objetivos educacionais propostos; Considerando que o motivo apontado pelo FNDE para reprovar as contas foi de que " os termos da certidão de inteiro teor com prova de domínio apresentada não atendem à comprovação de dominialidade, porquanto o proprietário do imóvel é o Estado e não o Município interessado "; Considerando que, no terreno onde a obra foi executada, funciona a Escola Estadual Joaquim Alvez de Carvalho; Considerando o Termo de Cessão de Uso 49/219, pelo prazo de 5 anos, firmado em 2/12/2019, entre o Estado de Minas Gerais e o Município de Olaria, para cessão do terreno para o funcionamento da Escola Municipal Ataualpa Duque; Considerando o Projeto de Lei 1.548/2020, que autoriza o Poder Executivo Estadual a doar o imóvel ao Município de Olaria e se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando parecer; Considerando que o Estado de Minas Gerais é responsável pela promoção da educação infantil, em regime de colaboração com os municípios; Considerando os pareceres uníssonos da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto a este Tribunal, propondo o arquivamento dos autos, em razão da não comprovação de dano ao Erário; Considerando que não houve citação do responsável; Considerando que o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) dispõe que poderão ser submetidos, mediante Relação, processos de tomada de contas especial cuja proposta de deliberação acolher parecer que não conclua pela irregularidade; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) dispõe que poderão ser submetidos, mediante Relação, processos em que o relator acolha proposta pareceres convergentes que proponham arquivamento do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos I, alínea "b", e V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU c/c o art. 5o, caput , da IN-TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do seguinte processo de tomada de contas especial, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, dando-se ciência desta deliberação ao FNDE e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.263/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ronaldo de Paula Alves (XXX.062.076-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.